Tribunal: TJPA
Processo: 0805562-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805562-48.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PENA-BASE. ART. 33 §4º. PARCIAL PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre apelação criminal interposta por LEONARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

II. Questão em discussão

A defesa do Apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não há prova robusta contra ele e que os depoimentos da acusação contêm inconsistências. Argumenta que o ônus probatório é da acusação e que, na dúvida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação para o crime de uso de drogas (Art. 28 da Lei 11.343/06), alegando que a quantidade apreendida condiz com a de um usuário e que inexistem outros elementos de prova de traficância.

Por fim, a defesa busca a revisão da dosimetria da pena, argumentando que a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase foi genericamente fundamentada, pleiteando sua neutralização ou readequação para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

III. Razões de decidir

Da Absolvição:
O pleito de absolvição por ausência de provas não foi acolhido. Entendeu-se que a autoria restou sobejamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, prestados no Inquérito Policial e em Juízo. Os depoimentos de policiais são considerados meio de prova idôneo, especialmente quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos nos autos. O conjunto probatório, incluindo laudo Toxicológico e depoimentos policiais, demonstrou que a droga se destinava à mercancia.

Da Desclassificação para Uso:
O pleito de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (Art. 28) não encontrou respaldo. Embora a quantidade de droga possa ser considerada pequena, a lei determina que a destinação deve ser avaliada com base na natureza e quantidade da substância, local, condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. A tese da defesa de que a droga era para consumo pessoal não foi comprovada, sendo o ônus dessa prova da defesa. O conjunto probatório indicou, sem dúvidas, que a droga apreendida se destinava à mercancia.

Da Revisão da Dosimetria da Pena:
A valoração negativa da culpabilidade com base na natureza e diversidade da droga ("cocaína" e "maconha") e seu alto poder viciante/destrutivo foi considerada desproporcional para as quantidades apreendidas (12g de maconha e 6g de cocaína). Considerou-se que natureza e quantidade devem ser analisadas conjuntamente e que a nocividade, embora relevante, não justifica a exacerbação da pena-base quando a quantidade é inexpressiva. Com base na jurisprudência, o vetor foi neutralizado.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi
conhecido,
e, no mérito, foi dado
parcial provimento
. A pena do recorrente Leonardo de Oliveira Monteiro foi modificada. A pena-base, após neutralização do vetor desfavorável da natureza e quantidade da droga, foi redefinida para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 na fração de 2/3. A pena definitiva foi fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
. O regime inicial foi mantido no aberto, com substituição por pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28, da Lei nº 11.343/06; Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022

TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05

STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2020

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0805562-48.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

9.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
LEONARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs a pena definitiva de
2 (dois) ano de reclusão
e pagamento de
200 (duzentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou denúncia em face do réu
LEONARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO
.

Foi proferida uma decisão recebendo a denúncia na data de 23 de maio de 2023.

Após o recebimento da denúncia, o acusado foi notificado para apresentar resposta (defesa preliminar) por escrito no prazo de 10 dias, conforme o art. 55 da Lei nº 11.343/06.

Foram realizadas audiências de instrução. Uma audiência de instrução foi marcada para 14 de setembro de 2023.
Nesta audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Após o encerramento da instrução criminal, os autos foram enviados ao Ministério Público para a apresentação de Memoriais Finais. A Defensoria Pública também apresentou alegações finais em forma de memoriais.

Foi proferida sentença condenatória, condenando o acusado nas penas do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

O réu, por meio da Defensoria Pública, interpôs
recurso de apelação

apresentando as seguintes razões:
a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de uso de drogas e a revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento

do recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 14 de setembro de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
LEONARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa do Apelante pleiteia a absolvição, alegando ausência de conteúdo probatório suficiente para embasar a condenação. Sustenta que não há prova robusta contra o apelante e que os depoimentos testemunhais da acusação contêm inconsistências fáticas. Argumenta que o ônus probatório é da acusação e que, na dúvida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição pela ausência de provas.

Em que pese o esforço da defesa e as relevantes arguições sobre a necessidade de prova cabal e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, entende-se que, no presente caso, o pleito de absolvição por ausência de provas
não merece acolhimento
.

A autoria do delito restou
sobejamente comprovada
pelos depoimentos prestados tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo, pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do Apelante.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando restarem válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de provas nos autos. O depoimento de servidores públicos constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, como ocorreu na espécie. A prova oral colhida judicialmente foi realizada sob o crivo do contraditório judicial.

Conforme declarado pela testemunha GM Jorge Brito Júnior, informou em juízo:

“
que estava em rondas, sendo que o réu, ao avistar a viatura, arremessou uma sacola em via pública e saiu correndo. Ato contínuo, os policiais foram ao seu encalço, tendo sido realizada abordagem do réu e encontrado em poder do mesmo uma certa quantia em dinheiro.”

(...)

que, após a abordagem do réu, retornaram para recolher a sacola que o mesmo arremessou, tendo sido constado que, no interior da sacola, continha uma certa quantidade de drogas ilícitas, tendo ressaltado, ainda, que o local em que o réu se encontrava é conhecido pela prática do tráfico ilícito de drogas, tendo, inclusive, ressaltado que o réu danificou um aparelho celular, bem como o réu confessou que no aparelho celular continha algumas conversas de quem fornecia a droga ilícita e que o réu comercializava as mesmas.”

Trecho extraído da sentença.

A arguição da defesa de que inexistem indícios de que a droga apreendida destinar-se-ia à mercancia também
não deve prosperar
. O conjunto probatório constante dos autos
não deixa dúvidas de que a droga apreendida se destinava à mercancia
.

A tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam: laudo Toxicológico e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição. Sobre o tema, leia-se jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito em descontituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-lo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06).

Requer a defesa a desclassificação do crime a que foi condenado para o delito de consumo de drogas, pois a quantidade de entorpecente apreendida em sua posse condiz com a situação de um usuário, sendo "ínfima" ou "pequena quantidade", e que inexistem outros elementos de prova que comprovem a traficância, como apetrechos para fabricação, preparo, acondicionamento ou revenda. Sustenta que a simples posse da pequena quantidade não é suficiente para configurar o tráfico e que na dúvida se deve desclassificar para o uso pessoal.

Em que pesem as alegações defensivas, o pleito de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06,
não encontra respaldo suficiente nos autos
.

Ainda que a quantidade de droga apreendida possa ser considerada pequena por si só, a lei determina que, para se determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em apreço, conforme consta da sentença, o próprio réu, em juízo, confessou a propriedade da droga ilícita, mas alegou que seria para seu consumo pessoal. Contudo, a sentença ressalta que
não há comprovação de tal alegação
, sendo o ônus de provar que a droga se destinava exclusivamente ao uso da defesa, e não da acusação. Não havendo prova cabal e irrefutável da alegação de que a droga apreendida tinha a finalidade exclusiva de uso, a desclassificação é inviável.

O conjunto probatório constante dos autos
não deixa dúvidas de que a droga apreendida se destinava à mercancia
.

A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de que não cabe a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso pessoal quando restar demonstrado, pela autoria e materialidade, que a droga era destinada à traficância.

Em situações semelhantes, a jurisprudência se manifestou nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, a tese da desclassificação para consumo próprio não merece prosperar.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa argumenta que a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena não foi devidamente fundamentada ou foi realizada de maneira genérica e abstrata, pleiteando, assim, a neutralização ou readequação deste vetor para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

O vetor foi valroado tendo como fundmento a natureza e quantidade da droga, alegando que não foi devidamente avaliada, fixando a pena-base da recorrida em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

Em relação ao segundo vetor impugnado, a
natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado
a quo
valorou o vetor da seguinte forma:
“
a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), assim como a diversidade (havia também “maconha”), de acordo com o laudo toxicológico constante do ID 91272341, ressaltando-se que o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.
”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada, como no caso in concreto.

Embora a nocividade do entorpecente possa ser utilizada como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal vetor não deve ser negativado quando a quantidade apreendida for inexpressiva.

No caso in concreto, destaco que foram apreendidas
20 (vinte) invólucros contendo erva prensada, pesando o total de 12g (doze) gramas, além de 1 (uma) embalagem contendo substância pulverizada branca, Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como cocaína, pesando 6g (seis gramas),
de modo que a valoração negativa desse vetor se mostra desproporcional.

Neste sentido, a jurisprudência:

"3. Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

(STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2020)

Logo, referido vetor será neutralizado.

Sendo assim, redefino a pena-base do acusado que agora será fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há presença de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não houve causa de aumento da pena. Quanto à causa de diminuição, o Magistrado a quo concedeu-lhe o benefício do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, em 2/3, de modo que, aplicado sobre a nova pena-base fixada, de modo que a pena será fixada, em definitivo em
1 (um) ano e 8 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do
pagamento de 166 dias-multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
Leonardo de Oliveira Monteiro,
agora definida em definitivo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025